Tribunal: TJSP
Processo: 0008665-62.1997.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Ocorrência da prescrição intercorrente – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008665-62.1997.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado ELIDIO FERNANDES CAMPINAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008665-62.1997.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 18595/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0008665-62.1997.8.26.0114
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
APELADO: ELIDIO FERNANDES CAMPINAS - ME
APELAÇÃO
Exceção de pré-executividade em execução
fiscal Crédito tributário Prescrição intercorrente Termo
inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) Primeiro
momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não
localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
Prazo
prescricional que se inicia automaticamente quando findo o
prazo de suspensão do feito Entendimento consolidado pelo
STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Art.
40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a
571) Ocorrência da prescrição intercorrente RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO
DE CAMPINAS contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
oposta por ELIDIO FERNANDES CAMPINAS - ME e extinguiu a execução fiscal
ajuizada contra o excipiente, em virtude do reconhecimento da prescrição
intercorrente, arbitrando honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
causa.
O Município alega a inocorrência da prescrição.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 18/03/1997, objetivando a cobrança de ISS do exercício de 1995. O despacho
ordenatório da citação foi prolatado em 27/03/1997. O devedor foi citado em
31/10/1997. Decorrido o prazo para pagamento espontâneo da dívida, a Fazenda
Pública requereu a realização da penhora dos bens do devedor, em 23/04/1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008665-62.1997.8.26.0114 -Voto no
3
A penhora restou infrutífera, em 04/01/2000. A Fazenda Pública foi intimada em
18/01/2000 e, desde então, não foi capaz de dar prosseguimento útil ao feito. Em
18/06/2018, o devedor opôs exceção de pré-executividade, alegando a
ocorrência da prescrição intercorrente, alegação acolhida pelo juízo a quo, que,
em 22/11/2018, sentenciou o feito, extinguindo a execução fiscal, em virtude do
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução
fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse
prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008665-62.1997.8.26.0114 -Voto no
4
prescrição, pois, desde a primeira tentativa frustrada de localização de bens do
devedor, a Fazenda Pública não foi capaz de dar prosseguimento útil ao feito,
deixando transcorrer o prazo prescricional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando os honorários devidos ao advogado do apelado para 15% do valor
atualizado da causa.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx